Tribunal: TJES
Processo: 0006857-89.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006857-89.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS LAGE e outros

APELADO: LUCAS DOS SANTOS LAGE

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006857-89.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: LUCAS DOS SANTOS LAGE

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO.
DOSIMETRIA.

INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA.
CONTRADIÇÃO. COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DA ARMA DE FOGO APREENDIDA PERTENCENTE A TERCEIRO.
ORIGEM LÍCITA DA ARMA DE FOGO.
DEVOLUÇÃO DA ARMA AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 4º, DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. No tocante à
omissão
apontada, relativa à dosimetria, verifica-se que a questão já fora devidamente decidida, tratando-se de reexame de questão explicitamente enfrentada no julgado objurgado.

3. No que tange à devolução da arma de fogo, verifica-se que há uma
contradição
, eis que, ao contrário do que restou consignado no Acórdão objurgado, a arma está devidamente registrada pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, tratando-se, portanto, de arma de origem lícita.

4. A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juízo, mediante termo nos autos, desde que não haja dúvida quanto ao direito do reclamante, nos termos da disposição contida no art. 120, do Código de Processo Penal.

5. O Decreto-Lei nº 11.615, de 21 de julho de 2023, prevê em seu art. 68 que as armas de fogo apreendidas poderão ser devolvidas pela autoridade competente aos seus proprietários, na hipótese de serem cumpridos os requisitos de que trata o art. 4º, da Lei nº 10.826/2003.

6. Caso em que o requisito previsto no inciso III (comprovação de capacidade técnica) se encontra devidamente preenchido, visto que o proprietário apresenta certificado de registro da arma de fogo e autorização para portar arma de fogo, com prazo de validade indeterminado, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. Por outro lado, não restou comprovado o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos I (comprovação de idoneidade) e II (comprovação de ocupação lícita e de endereço).

7. Considerando o não preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 4º, da Lei nº 10.826/2003, não há como deferir o pleito de restituição da arma de fogo ao legítimo proprietário.

8
. Recurso a qu
e se

dá parcial
provimento para sanar a contradição apontada
,
sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso para sanar a contradição apontada, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006857-89.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: LUCAS DOS SANTOS LAGE

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCAS DOS SANTOS LAGE
em face do Acórdão (Id. 7690408), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade, fora desprovido o recurso defensivo e provido o recurso ministerial, a fim de redimensionar a pena imposta ao apelante, fixando o regime fechado de cumprimento de pena.

Em síntese, argumenta a Defesa (Id. 7888305) que incorreu em omissão o v. Acórdão, porquanto não se manifestou quanto à elevação da pena-base, bem como incidiu em contradição quanto aos documentos referentes à arma de fogo apreendida, que comprovam o registro em conformidade com a lei, bem como a autorização para posse/porte.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

No tocante à
omissão
apontada, verifica-se que a questão já fora devidamente decidida, tratando-se de reexame de questão explicitamente enfrentada, consoante transcrição de excerto do voto condutor do Acórdão impugnado:

“
Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante sopesou negativamente os vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, bem como a variedade e quantidade das substâncias apreendidas, havendo fixado a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ora, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020)" (AgRg no REsp n. 1.922.380/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/08/2021)

Dessa forma, o mesmo critério
“(...) não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)". (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Assim sendo, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Entrementes, na hipótese em comento, ante a presença de 04 (quatro) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo exasperou a reprimenda afastada 01 (um) ano do mínimo legal, em uma variação possível de 10 (dez) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão.

Nesse ponto, verifico que o Juízo sentenciante fora bastante benevolente na fixação da reprimenda e, por isso, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa
”.

Por outro lado, no que tange à devolução da arma de fogo, verifica-se que, de fato, há uma contradição no Acórdão objurgado.

De início, cumpre salientar que, no documento constante no Id. 4893119, Vol. 01, p. 123, consistente em Registro de Encaminhamento, a Polícia Militar informa que, em seu sistema, não há registro da arma de fogo pistola, marca Taurus, calibre .40 S&W, modelo PT940,
n
úmero
de série SA052347
.

Por outro lado, pelo que se infere do documento acostado no Id. 4893119, Vol. 03, pp. 399/401, a arma (Pistola Taurus, calibre .40,
número de série SAO52347
, nº SIGMA 659167) possui registro, estando devidamente regulamentada pelo Corpo de Bombeiros, sendo de titularidade do Sargento do Corpo de Bombeiros Wenos Francisco dos Anjos, que, inclusive, possui autorização para portar arma de fogo.

Desta feita, ao reverso do que restou consignado no Acórdão impugnado, a arma está devidamente registrada pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, tratando-se, portanto, de arma de origem lícita.

Cumpre ressaltar, outrossim, que não fora imputada ao proprietário da arma de fogo a prática de nenhum crime pelo fato de ter deixado o armamento com o apelante, ora embargante, para que este efetuasse a sua limpeza.

À luz de tal contexto, insta salientar que a restituição de arma de fogo poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juízo, mediante termo nos autos, desde que não haja dúvida quanto ao direito do reclamante, nos termos da disposição contida no art. 120, do Código de Processo Penal.

Desta feita, a restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da persecução penal condiciona-se à
demonstração cabal da propriedade dos bens
.

Outrossim, o Decreto-Lei nº 11.615, de 21 de julho de 2023, prevê em seu art. 68 que
a
s armas de fogo apreendidas poderão ser devolvidas pela autoridade competente aos seus proprietários
, na hipótese de serem
cumpridos os requisitos de que trata o
art. 4º, da Lei nº 10.826/2003
, que dispõe o seguinte:

“
Art. 4º: Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:

I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos; (Redação dada pela Lei nº 11.706, de 2008)

II – apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa;

III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei”.

No caso vertente, o requisito previsto no inciso III se encontra devidamente preenchido, visto que o proprietário apresenta certificado de registro da arma de fogo e autorização para portar arma de fogo, com prazo de validade indeterminado, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.

Por outro lado,
não restou comprovado
o cumprimento d
os
requisitos
previstos nos incisos I (comprovação de idoneidade) e II (comprovação de ocupação lícita e de endereço)
.

Diante disso,
considerando o
não
preenchimento dos requisitos cumulativos acima destacados,
não há como deferir o pleito de
restituição do bem
ao legítimo proprietário
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA SANAR A CONTRADIÇÃO APONTADA, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)